Tribunal: CARF
Processo: 11030.001758/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001758/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.017 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
EVANDRO FELINI & CIA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS.
Conforme entendimento sedimentado no REsp 993.164/MG, sujeito à
sistemática de recursos repetitivos, e na súmula do STJ no 494, as aquisições de
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagens de pessoas
físicas, utilizadas na industrialização de produtos destinados à exportação,
devem compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei n°
9.363/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário interposto, para fins de determinar que os autos retornem à DRJ, para
que esta, superada a questão de direito, analise a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado
pelo contribuinte.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 57/58 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001758/2007-17
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001758/2007-17

O estabelecimento acima identificado solicitou o ressarcimento do crédito do
IPI apurado no 4° trimestre de 2006, no valor total de RS 18.621,11, sendo R$
18.103,16 correspondente a crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis no 9.363,
de 13 de dezembro de 1996, e 10.276, de 10 de setembro de 2001; e R$ 517,95,
correspondente a créditos básicos, pleiteados na forma da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, conforme Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e
Declaração de Compensação - PER/DCOMP n° 1341.01466.170907.1.1.01-4221,
transmitido em 17 de setembro de 2007, impresso nas fls. 2 a 7, posteriormente
retificado pelo PER/DCOMP n° 25271.32216.191007.1.3.01-0510, transmitido em 19
de outubro de 2007,fls. 22/27.
O pleito foi examinado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Passo Fundo
(DRF/PFO), que concluiu pela procedência parcial do pedido de ressarcimento do
crédito presumido do IPI, conforme Termo de Verificação Fiscal das fls. 18 a 19.
Relata que do valor apurado pelo interessado foi glosado o montante de R$ 16.162,65,
em razão de inclusão na base de cálculo do CP as aquisições de matérias primas de
não contribuintes das Contribuições Sociais ao PIS e à Cofins (pessoas físicas),
fundamentando seu procedimento no art. 176 do Decreto n° 4.544/2002, c/c inciso I, §
1°, do art. 1° da Lei n° 10.276/2001 e Parecer PGFN/CAT n° 3.092/2002. Informa que
as aquisições de matérias primas de pessoas físicas no período constam escrituradas no
Razão Contábil, que anexa aos autos nas fls. 12 a 14, totalizando o valor de R$
43.824,15. Segue relatando que o contribuinte apurou o incentivo fiscal na forma
alternativa - sem custo integrado - e, em conseqüência, a relação percentual: compras
com direito acum/compras totais acum, foi alterada de 100% para 89,94%, e o fator
aplicável sobre a base de cálculo passou de 0,112886 para 0,102002, alterando 0 saldo
do crédito presumido no trimestre de R$ 18.103,16 para R$ 1.940,51.
Na seqüência, foi proferido o Despacho Decisório DRF/PFO de 20 de março de
2009, da fl. 21, que, com base na informação fiscal, indeferiu parcialmente o pedido
de ressarcimento examinado neste processo, reconhecendo ao interessado o direito
creditório no valor de R$ 2.458,46. Posteriormente, houve a homologação das
compensações no limite do crédito reconhecido, fl. 39/40.
A ciência do citado despacho ocorreu em 24 de agosto de 2009, conforme Aviso
de Recebimento (AR) da fl. 42.
O interessado apresentou, no devido prazo, em 23 de setembro de 2009, a
manifestação de inconformidade das fls. 43 a 49, alegando, após breve relato dos
fatos, que os insumos fornecidos por pessoas físicas dão direito ao contribuinte de
incluí-los no cálculo do crédito presumido instituído pela Lei n° 9.363, de 1996, e
alternativamente pela Lei n° 10.276, de 2001. Transcreve os arts 1°, caput, e 2°, caput,
da lei n° 9.363, de 1996 e art. 1°, caput, da Lei n° 10.276, de 2001. Diz que em tais
dispositivos legais não há vedação a apropriação de créditos em relação às aquisições
de insumos de pessoas físicas.
Acrescenta que “as IN”s SRF 23/1997, 103/1997, 313/2005 e 315/2005,
inovaram o texto da Lei n° 9.363/1996 ao incluir no ordenamento regra de exclusão
das aquisições de “pessoas físicas” e “cooperativas”. Contesta o parecer PGFN/CAT
n° 3.092/2002, reafirmando que o crédito presumido se calcula com alíquota
presumida sobre “todas as aquisições de insumos adquiridos no mercado interno”.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001758/2007-17

O interessado cita e transcreve ementa de acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, que considera favorável ao entendimento defendido na manifestação de
inconformidade.
A impugnação do contribuinte se localiza às fls. 45/51 e é seguida por procuração
e atos societários (fls. 52/54).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 56/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDEUSTRIALIZADOS - IPI Período
de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
AQUISIÇOES NAO ADMITIDAS NO CÁLCULO. FORNECEDORES PESSOAS
FISICAS.
O valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos de pessoas físicas, não contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, não se inclui na base de cálculo do crédito presumido.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 22/12/10 (vide AR à fl. 61
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 18/01/11, Recurso Voluntário (fls. 62/68).
Em seu recurso, em um tópico que seria destinado a preliminares, o contribuinte
citou os artigos 1o e 2o da lei 9.363/96 e 1o da Lei 10.276/01, afirmando a clareza do direito em
relação a seu pretendido crédito. Argumentou que as IN SRF 23/1997, 103/1997, 303/2005
inovaram o texto da Lei 9.363/96, pois a lei não faria restrição de apropriação de crédito, ao
passo em que tais instruções normativas trariam restrição quanto às aquisições de pessoas físicas
e cooperativas. No mesmo sentido desfavorável estaria o parecer PGFN/CAT no 3092/2002, o
qual teria motivado uma mudança de entendimento do Conselho de Contribuintes
desfavoravelmente a estes. Afirmou que o entendimento do STJ sobre o tema, no entanto, é
favorável aos contribuintes e no sentido da ilegalidade das IN SRF 23/1997 e 103/1997, e
transcreveu decisões da referida Corte.
Apresentou, em seguida, em um tópico destinado ao mérito, o seguinte conteúdo:
Haja vista o atendimento a todos os quesitos necessários à análise dos créditos (vide
Despacho Decisório), a regularidade fiscal e a fundamentação legal de que aquisições
de PESSOAS FÍSICAS dão direito a crédito do DCP - Demonstrativo Crédito
Presumido (Lei 9363/1996 ou regime alternativo conforme Lei 10.276/2001), no
Mérito, tem o Contribuinte direito de imputar na Base de Cálculo do DCP os valores
excluídos no montante de R$ 43.724,15 no 4° Trimestre 2006, obter o ressarcimento ou
compensação total no valor de RS 18.621,11 referente DCP - Demonstrativo Crédito
Presumido.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001758/2007-17

a) Despacho Decisório exclui da base de cálculo do DCP valores relativos às aquisições
de pessoas físicas, contrariando o que dispõe a Lei 9363/1996 que instituiu o Crédito
Presumido;
b) Em relação à matéria há jurisprudência firmada no STJ de que não se excluem da
base de cálculo as aquisições de insumos adquiridos de pessoas físicas e/ou
cooperativas;
C) Não resta menor dúvida de que o ressarcimento refere-se à desoneração da cadeia
produtiva. Não é por outra razão que se intitula “crédito presumido". Portanto, o que
está sendo ressarcido não é o que, eventualmente foi recolhido na etapa anterior.
Após a exposição acima transcrita, o contribuinte pediu deferimento do seu pleito.
Não foram juntados novos documentos aos autos.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a DRJ entendeu por indeferir o pleito do contribuinte
sob o fundamento de que o valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem adquiridos de pessoas físicas, não contribuinte do PIS e da COFINS, não se
incluiriam na base de cálculo do crédito presumido. É o que se extrai da transcrição a seguir,
extraída do voto constante daquela decisão:
Inicialmente, é preciso observar que o princípio da estrita legalidade é o
paradigma da atividade administrativa estatal, sendo que não cabe à autoridade
administrativa manifestar-se sobre a legalidade e/ou inconstitucionalidade dos
atos normativos. As leis e atos normativos regularmente incorporados ao mundo
jurídico gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade que só
desaparece após serem declaradas inconstitucionais ou ilegais pelo Judiciário.
Enquanto não sobrevier tal declaração só resta à autoridade administrativa velar
pelo seu fiel cumprimento.
Frise-se, desde já, a estrita vinculação deste julgamento com os atos normativos
tributários expedidos pela administração tributária federal, imposta pelo art. 7°
da Portaria MF n9 58, de 17 de março de 2006, que disciplina a constituição das
turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ, abaixo transcrito:
“Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, 111, da Lei n” 8.112,
de 1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos. "
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001758/2007-17

Tal consideração é suficiente para que seja mantida a decisão da DRF/Passo
Fundo, uma vez que o § 29 do art. 29 da Instrução Normativa SRF no 23, de 13
de março de 1997, baixada em conformidade, sucessivamente, com o disposto
no art. 69 da Lei no 9.363, de 1996, e no art. 12 da Portaria MF no 38, de 27 de
fevereiro de 1997, estabelece o seguinte:
“Art 29 Fara jus ao crédito resumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 29 O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 29 da Lei n9 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas
de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS. "
O dispositivo transcrito nos item precedente deixa claro que o crédito
presumido não será calculado em relação aos insumos admitidos, fornecidos por
pessoas físicas, porque, em tais situações, inexiste o ônus das contribuições em
questão. Tal disposição foi repetida nas INS SRF no 313, de 2003 (art. 29, § 29),
IN SRF no 315, de 2003 (art. 59, § 29), IN n9 419, de 2004 (art. 29, § 29), e IN
no 420, de 2004 (art. 59, § 29).
Além disso, o Parecer PGFN/CAT/NQ 3092/2002, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), publicado no Diário Oficial da União, de 30 de
setembro de 2002, e homologado pelo Ministro da Fazenda, fato que vincula as
instâncias administrativas, esclarece que o produtor exportador tem direito aos
valores referentes ao crédito presumido do IPI, somente quando o fornecedor de
insumos seja contribuinte do PIS/Pasep e da Cofins.
Referido parecer alinha decisões judiciais, nesse mesmo sentido, proferidas pelo
Tribunal Regional Federal da Quinta Região, nos Agravos de Instrumento ng
31740 [Diário da Justiça da União (DJU) de 9 de abril de 2001] e 32877 (DJU
de 2 de fevereiro de 2001), ambos da Quarta Turma do referido tribunal,
unânimes, ratificando as correspondentes glosas efetuadas neste processo.
A Segunda Câmara do antigo Segundo Conselho de Contribuintes proferiu o
Acórdão ng 202-18.565, na Sessão de 11 de dezembro de 2007, cuja ementa,
obtida na página do referido colegiado na Internet, foi redigida conforme
transcrição parcial que segue:
“RESSARCIMENTO CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/96. INSUMOS
ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS Não se
incluem na base de cálculo do incentivo os insumos que não sofreram a
incidência da contribuição para o PIS e da Cofins na operação de fornecimento
ao produtor-exportador.
Assim, de acordo com o exposto, nao poderiam ser consideradas, no cálculo do
benefício, as aquisições de insumos, cujos fornecedores tenham sido pessoas
físicas.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade das fls. 43 a 49, para manter o Despacho Decisório DRF/PFO
da fl. 21.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001758/2007-17

Ao analisar o caso, entendo que merece reforma a decisão recorrida em seus
fundamentos. Isso porque, como é cediço, o STJ pacificou o entendimento sobre a matéria por
meio do REsp no 993.164/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, cuja a adoção é
obrigatória por este colegiado em razão do disposto no art. 62 do Anexo II da Portaria MF n 343/15 –
RICARF.
Sendo assim, restou sedimentado que dão direito ao crédito presumido do IPI da Lei
no 9.363/96 as compras de bens de pessoas físicas e de pessoas jurídicas não contribuintes do PIS e
da COFINS.
Importante mencionar, inclusive, que tal decisão deu ensejo à edição da Súmula STJ
no 494, cujo teor encontra-se transcrito a seguir:
“O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos
de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.”
E, como não poderia deixar de ser, este entendimento vem sendo aplicado pelas
demais turmas julgadoras do CARF, conforme se extrai das recentes decisões a seguir
colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI N° 10.276/01. AQUISIÇÃO DE PESSOAS
FÍSICAS E DE PESSOAS JURÍDICAS NÃO CONTRIBUINTES DE PIS E COFINS
Devem ser admitidos créditos presumidos de IPI sobre aquisição de MP, MI e ME de
pessoas físicas e de pessoas jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS, nos termos da
Súmula STJ no 494.
CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI N° 10.276/01. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT
Não podem ser computados nos cálculos dos créditos as compras de MP, MI e ME
aplicados na produção de produtos classificados na TIPI como NT, de acordo com a
Súmula CARF n° 124.
Sendo assim, as receitas de exportação correspondentes também não podem ser
computadas para fins de determinação do percentual a ser aplicado sobre a base de
cálculo dos créditos presumidos. (Acórdão no 3301-007.135 de 20/11/2019)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS
FÍSICAS.
As aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagens de
pessoas físicas, utilizadas na industrialização de produtos destinados exportação, devem
compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/96,
conforme julgado no REsp 993.164/MG, sujeito à sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105/2015. (Acórdão no 3402-007.126 de 21/11/2019).
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.017 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.001758/2007-17

Logo, a decisão recorrida há de ser reformada em suas razões de decidir, para fins
de reconhecer, ao menos em tese, o direito do contribuinte.
Ocorre que, considerando que a presente demanda versa sobre pedido de
ressarcimento, e que a certeza e liquidez do direito pleiteado não chegou a ser apreciada pela
DRJ, entendo que os autos deverão retornar àquela instância de julgamento para que esta, uma
vez ultrapassada a fundamentação de direito exposta na decisão recorrida, profira nova decisão
em que tal análise acerca da certeza e liquidez do direito creditório do Recorrente reste
devidamente apreciada, evitando assim supressão de instância.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de determinar que os autos retornem à DRJ, para que
esta, superada a questão direito, analise a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital